Tribunal: TCU
Processo: 041.174/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.174/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Cabral (XXX.872.481-XX); Adriana Rodrigues Pereira (XXX.064.339-XX); Adriana de Meirelles Saraiva (XXX.021.507-XX); Horacio Jose Malheiros Junior (XXX.356.167-XX); Wiliam Nunes Barbosa (XXX.371.161-XX); William Rocha Penha (XXX.220.916-XX); Wilson Daniel Andre (XXX.144.038-XX); Winicius Dias Vasconcelos Galdino (XXX.513.834-XX); Wisney Eduardo de Almeida Lobo (XXX.685.791-XX); Zeno Ferreira Borges (XXX.822.651-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.